Tribunal: TJMT
Processo: 1063920-71.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1063920-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NICEIA MARIA LEITE - CPF: 029.552.558-40 (RECORRENTE), NICEIA MARIA LEITE - CPF: 029.552.558-40 (ADVOGADO), REINO EDUCACAO LTDA - CNPJ: 34.034.281/0001-15 (RECORRIDO), THAYSE DAMASCENO MARTINS PARPINELLI - CPF: 374.278.338-64 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO .-

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1063920-71.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1063920-71.2025.8.11.0001

1 Recorrente:
Niceia Maria Leite

Recorridos
:
Reino Educação Ltda e Banco do Brasil S.A.

2 Recorrente:

Banco do Brasil S.A.

Recorrida
: Niceia Maria Leite

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CURSO “ONLINE”

CONTRATADO COM COBRANÇA ANTECIPADA VIA CARTÃO DE CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTO AFASTADA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por consumidora e instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A autora recorre para exigir restituição em dobro e majoração da indenização. O banco recorre para afastar sua responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde solidariamente pelas cobranças realizadas pela empresa contratada; (ii) verificar se é devida a restituição em dobro dos valores pagos após o exercício do direito de arrependimento; (iii) analisar a possibilidade de majoração do valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A administradora do cartão de crédito atuou exclusivamente como intermediadora do pagamento, sem participação na oferta, na contratação ou na recusa do cancelamento, o que afasta sua responsabilidade pelos danos decorrentes do inadimplemento contratual da fornecedora.

4.

A restituição em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não se aplica quando se trata de cancelamento contratual com base no direito de arrependimento, hipótese que exige apenas devolução simples dos valores pagos.

5.

O valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando os transtornos experimentados pela autora e a natureza da falha na prestação de serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso do Banco do Brasil S.A. provido para excluir sua responsabilidade e afastar as condenações. Recurso da autora desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira que atua unicamente como administradora do cartão de crédito não responde solidariamente pelos danos causados por fornecedor em contrato do qual não participou.

2.

A restituição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos casos de exercício do direito de arrependimento, devendo a devolução dos valores ser realizada de forma simples.

3.

O valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado diante dos transtornos decorrentes da recusa injustificada ao cancelamento do contrato, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 14, 42, parágrafo único, e 49; Código de Processo Civil, artigo 1.026, § 2o; Lei no 9.099, de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado no 1021743-92.2025.8.11.0001, rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 13 nov. 2025 TJMT, Recurso Inominado no 1009936-91.2024.8.11.0007, rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 28 abr. 2025.
TJMT, Recurso Inominado no 1010726-59.2025.8.11.0001, rel. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 15 set. 2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1063920-71.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1063920-71.2025.8.11.0001

1 Recorrente:
Niceia Maria Leite

Recorridos
:
Reino Educação Ltda e Banco do Brasil S.A.

2 Recorrente:

Banco do Brasil S.A.

Recorrida
: Niceia Maria Leite

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Niceia Maria Leite e
Banco do Brasil S.A.
.

Ação:
declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

Origem:
7° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 343013882)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
condenando, de forma solidária, a instituição financeira recorrente e Reino Educação Ltda à restituição dos valores indevidamente cobrados da parte autora, no montante de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado de
Niceia Maria Leite
(Id. 343013883
):
requer a reforma da sentença a fim de que seja aplicada a restituição em dobro dos valores cobrados, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00(cinco mil reais).

Recurso Cível Inominado de
Banco do Brasil S.A.
(Id. 293155969
):
requer a reforma da sentença a fim de afastar sua responsabilidade e como pedido alternativo, que seja afastada a condenação por danos morais, ou reduzir o “
quantum
” indenizatório.

Contrarrazões de
Niceia Maria Leite

(Id. 343013891): defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto pela reclamada.

Contrarrazões de
Banco do Brasil S.A.
(Id. 343619378): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1063920-71.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1063920-71.2025.8.11.0001

1 Recorrente:
Niceia Maria Leite

Recorridos
:
Reino Educação Ltda e Banco do Brasil S.A.

2 Recorrente:

Banco do Brasil S.A.

Recorrida
: Niceia Maria Leite

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por Niceia Maria Leite e Banco do Brasil S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

Em síntese, a autora alega ter contratado em 19/05/2025 o curso denominado "Profissão Liberdade" da empresa Reino Educação Ltda., com cobrança lançada no cartão de crédito antes mesmo da formalização do contrato, que só ocorreu em 09/06/2025. Afirma que exerceu o direito de arrependimento em 14/06/2025, dentro do prazo legal de 7 dias, mas a empresa recusou o cancelamento e a restituição dos valores.

Sustenta, ainda, haver divergência entre o valor cobrado no cartão (R$ 14.400,00 – quatorze mil e quatrocentos reais) e o registrado na nota fiscal (R$ 11.520,00 – onze mil quinhentos e vinte reais).

Em seu recurso, a autora pleiteia a reforma parcial da sentença para que seja aplicada a restituição em dobro dos valores cobrados, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00(cinco mil reais).

Por sua vez, a instituição financeira recorre alegando sua ilegitimidade passiva, sustentando que atuou apenas como intermediador do pagamento, não tendo responsabilidade sobre o contrato firmado entre a autora e a empresa Reino Educação Ltda. Argumenta que não há falha na prestação de serviço bancário, inexistindo nexo causal entre sua conduta e o dano narrado.

No caso em comento, as questões centrais consistem em definir se o Banco do Brasil, na qualidade de administrador do cartão de crédito utilizado na transação, responde solidariamente pelos danos decorrentes da recusa da empresa Reino Educação Ltda em aceitar o direito de arrependimento exercido pela consumidora, bem como em analisar a possibilidade de restituição em dobro dos valores cobrados e a eventual majoração do valor da indenização por danos morais.

Pois bem. Verifica-se que a instituição financeira atuou exclusivamente como intermediadora do pagamento, disponibilizando o meio para que a transação financeira fosse realizada entre a consumidora e a empresa fornecedora do curso.

A responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor pressupõe que o fornecedor tenha participação efetiva na cadeia de fornecimento do produto ou serviço que apresentou vício ou defeito. No entanto, o Banco do Brasil não participou da oferta, negociação ou formalização do contrato de prestação de serviços educacionais, tampouco teve ingerência sobre as condições contratuais ou sobre a política de cancelamento da empresa.

Não cabe ao administrador do cartão de crédito, por iniciativa própria, cancelar unilateralmente transações regularmente autorizadas pelo titular do cartão, sob pena de interferência indevida nas relações comerciais estabelecidas entre terceiros.

Nesse contexto, não se vislumbra falha na prestação de serviço bancário que justifique a responsabilização da intermediadora de pagamento pelos danos decorrentes da recusa da empresa recorrida em aceitar o direito de arrependimento da consumidora.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PACOTE TURÍSTICO INTERNACIONAL. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO EMISSOR DO CARTÃO. INTERMEDIADOR FINANCEIRO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL INDEFERIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. SENTENÇA CORRIGIDA DE OFÍCIO QUANTO AOS JUROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto de juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa Viagens Promo Turismo LTDA à restituição de valores pagos por serviços não prestados e ao pagamento de indenização por danos morais. Ainda, declarou, de ofício, a ilegitimidade passiva da administradora do cartão e do banco emissor. O recorrente pleiteia concessão de tutela de urgência recursal, reconhecimento da responsabilidade solidária do banco e majoração da indenização por dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência recursal; (ii) definir se o banco emissor do cartão de crédito integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos decorrentes do inadimplemento do contrato de prestação de serviço turístico; (iii) analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais; (iv) estabelecer a correção do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os danos materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A concessão da tutela de urgência recursal exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica no caso concreto, diante da ausência de prova inequívoca do prejuízo alegado. O mero desacordo comercial entre consumidor e fornecedor não configura falha na prestação do serviço bancário, pois a instituição financeira atua apenas como intermediadora do pagamento, não sendo responsável pelo cumprimento ou desfazimento do contrato firmado entre as partes. A indenização fixada por danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando os transtornos efetivamente experimentados e a gravidade da falha na prestação do serviço. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A instituição financeira, na condição de mera intermediadora de pagamento via cartão de crédito, não é responsável por cancelar unilateralmente transações regularmente autorizadas.
A ausência de prova inequívoca do prejuízo ou perigo de dano afasta a concessão de tutela de urgência recursal. A indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e gravidade do dano, sendo incabível sua majoração na ausência de elementos adicionais. (...) (N.U 1021743-92.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)”.

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente pedido inicial, e condenou a empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 10.927,50, e por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, ambos acrescidos de correção monetária e juros de mora. A parte recorrente, empresa intermediadora de pagamento, alega em preliminar ilegitimidade passiva e, no mérito, fortuito externo, ausência de ato ilícito, inexistência de dano material e moral e pleiteia a redução do quantum indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa intermediadora de pagamento pode ser responsabilizada por danos oriundos de compra realizada fora de sua plataforma de vendas; (ii) analisar a existência de responsabilidade civil da recorrente pelo inadimplemento da obrigação de entrega do produto. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê a responsabilidade objetiva, inversão do ônus da prova e a teoria do risco da atividade. A responsabilidade objetiva não exonera o consumidor do ônus de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, enquanto incumbe à parte reclamada comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. A empresa recorrente não atuou como vendedora nem como intermediadora de compra e venda, mas apenas como processadora do pagamento, o que afasta sua responsabilidade pelos vícios ou inadimplementos da obrigação principal. A compra foi realizada diretamente em rede social, fora da plataforma da empresa recorrente, circunstância que inviabiliza a aplicação do programa de "compra garantida" e configura culpa exclusiva do consumidor. A jurisprudência pacífica das Turmas Recursais reconhece a ilegitimidade passiva da empresa intermediadora de pagamento, quando apenas processa transação financeira sem intermediar a venda do produto. Configurada a ilegitimidade passiva da empresa reclamada, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A empresa que atua unicamente como intermediadora de pagamento, sem intermediação da venda, não responde pela não entrega do produto adquirido fora de sua plataforma. A realização de compra fora da plataforma intermediadora de pagamento afasta a responsabilidade desta, caracterizando culpa exclusiva do consumidor. A ausência de vínculo direto entre a plataforma de pagamento e a venda do produto impede a configuração de sua legitimidade passiva. (...) (N.U 1009936-91.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025)”.

Portanto, merece provimento o recurso do Banco do Brasil S.A. para afastar sua responsabilidade, julgando-se improcedentes os pedidos em relação a esta instituição financeira.

Ademais, em relação ao recurso da autora que pleiteia a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, é necessário esclarecer que o caso em análise não se trata propriamente de cobrança indevida, mas de devolução de valores em razão do exercício do direito de arrependimento previsto no artigo 49 do mesmo diploma legal.

O direito de arrependimento é uma faculdade conferida ao consumidor para desistir do contrato no prazo de 7 dias, sem necessidade de justificativa, quando a contratação ocorre fora do estabelecimento comercial. Exercido esse direito, o fornecedor deve restituir os valores eventualmente pagos, mas não há previsão legal para devolução em dobro.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR TELEFONE. DIREITO DE ARREPENDIMENTO NO PRAZO LEGAL. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS PELA CONSUMIDORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA RECLAMANTE DESPROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a nulidade de contrato de refinanciamento de empréstimo firmado por telefone, determinou a restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 2.000,00. A consumidora recorreu buscando restituição em dobro e majoração do dano moral. O banco, por sua vez, requereu a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a devolução do valor de R$ 1.282,35 recebido pela consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a consumidora exerceu regularmente o direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC e se o contrato deveria ser anulado; (ii) estabelecer se a consumidora deve restituir o valor depositado em sua conta no ato da contratação; (iii) determinar se subsiste a condenação em danos morais e o quantum indenizatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de refinanciamento foi celebrado por telefone, fora do estabelecimento comercial, atraindo a aplicação do art. 49 do CDC, que assegura ao consumidor o direito de arrependimento no prazo de 7 dias a contar da assinatura ou do recebimento do serviço/produto. 4. Comprovado que a consumidora requereu administrativamente o cancelamento em 29/12/2024, dentro do prazo legal de reflexão (contado do crédito em conta em 23/12/2024), resta configurado o exercício regular do direito de arrependimento.

5. A anulação do contrato implica retorno ao status quo ante, impondo à consumidora a obrigação de devolver o valor líquido recebido (R$ 1.282,35), abatidos os descontos já realizados, sob pena de enriquecimento ilícito. 6. Não cabe restituição em dobro, pois não há cobrança indevida de valores em desacordo com a lei, mas simples devolução para reequilibrar a relação contratual anulada. 7. O não atendimento ao pedido administrativo de cancelamento caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando danos morais. O quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 mostra-se proporcional e razoável, devendo ser mantido. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso da consumidora desprovido. Recurso do banco parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O consumidor pode exercer o direito de arrependimento em contratos de crédito celebrados fora do estabelecimento comercial, no prazo de 7 dias a contar do efetivo recebimento do valor em conta. 2. O exercício do direito de arrependimento acarreta a anulação do contrato e impõe às partes a devolução recíproca das prestações recebidas, de modo a restabelecer o status quo ante. 3. A recusa injustificada do banco em atender ao pedido administrativo de cancelamento configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 4. A restituição em dobro somente é cabível em caso de cobrança indevida, não incidindo quando há devolução de valores em razão do arrependimento contratual. (...) (N.U 1010726-59.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025)”.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, a sentença fixou o montante de R$ 3.000,00(três mil reais), que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

A indenização por danos morais deve atender ao caráter compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor, sem proporcionar enriquecimento sem causa.

No caso, o valor arbitrado pelo juízo de origem atende a esses parâmetros, sendo suficiente para compensar os transtornos sofridos pela autora e desestimular a reiteração da conduta pela empresa requerida, não havendo razão para sua majoração.

Por essas razões, conheço dos recursos e, no mérito,
DOU- PROVIMENTO

ao interposto pela instituição financeira, para afastar sua responsabilidade quanto aos pedidos iniciais, excluindo-a das respectivas condenações. Em relação ao recurso da autora,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a autora recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais e deixo de condenar a empresa, tendo em vista o êxito do recurso.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026